Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019362-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (REPRESENTANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DINHEIRO/FATURAMENTO E DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES DO EXECUTADO

– INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exemplo da regra insculpida no art. 620, do CPC/73, o artigo 805, do NCPC, alberga o princípio da menor onerosidade da execução, que confere ao executado a responsabilidade pela promoção da execução da forma menos gravosa.

Verifica-se que o imóvel de matrícula no. 03, do RGI de Nova Canaã/MT, ofertado pelo executado à penhora e aceito pelo exequente, cuja avaliação de mercado remonta a R$ 25.437.753,06 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), excede em muito ao pretendido na Execução de origem, que é de R$ 2.265.551,82 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), de modo que plenamente aplicável, ao caso, o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor.

Ainda que constem ônus na matrícula do referido imóvel, é fato que alguns títulos já vencidos foram liquidados e os respectivos registros baixados, como é o caso das Cédulas Rurais Hipotecárias de R-2 e R-3, restando pendentes a baixa de registros das Cédulas Rurais R-7, R-8 e R-9, também quitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO WOLF FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 9140-84.2010.811.0015 – Código: 129925, ajuizada em seu desfavor por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural, ora Agravante.

Em suas razões, alega o agravante que, de acordo com o disposto no art. 805 do CPC, o Juízo determinará que a execução se dê da forma menos gravosa ao executado, ao passo que o § 1o do art. 835 prevê que o Magistrado alterará a ordem prioritária de penhora de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado.

Defende que, por ser produtor rural, demonstrou ao Juízo que o deferimento de penhora online seria gravoso ao exercício das suas atividades econômicas, e indicou à penhora bem imóvel de valor suficiente para a satisfação da execução (R$ 25.437.753,06), que excede em muito o pretendido na Execução de origem (R$ 2.265.551,82).

Aduz que a existência de ônus relativos ao imóvel não obstará o direito do exequente caso haja penhora e posterior arrematação do bem nestes autos, porque não há qualquer impedimento legal à penhora sobre bem hipotecado.

Nesses termos, pede seja concedida a tutela antecipada recursal, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, requer seja o mesmo provido para reformar a decisão agravada, determinando-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de matrícula n.o 03, nos termos do disposto nos arts. 805 e 835, do CPC2015, e fixar o entendimento de que é incabível a penhora de dinheiro/faturamento, veículos, maquinários, insumos agrícolas e semoventes utilizados pelo agravante na sua atividade de produtor rural, em atenção ao disposto no art. 833 e à ordem legal de penhora prevista no art. 835, ambos do CPC2015.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 29631491), tendo sido interposto recurso de Agravo Interno (ID 30039981).

Contrarrazões da parte agravada (ID 33097952).

Exercido o Juízo de Retratação (ID 33324581), para, em caráter excepcional, reformar a decisão de ID 29631491, e deferir o efeito suspensivo. De consequência, julgado prejudicado do Agravo Interno.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no. 9140-84.2010.811.0015 - Código: 129925, movida por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. em face de MARIO WOLF FILHO, avalista de duplicatas mercantis não pagas por ISABEL F. M. DE CÓRDOBA MACHADO DA SILVA e JOSÉ CESAR MACHADO DA SILVA, objetivando recebimento da dívida que, atualizada até 30/06/2010, remontava à R$ 599.791,31 (quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

Devidamente citado por carta precatória, o executado indicou à penhora o imóvel de matrícula no. 03, do RGI de Nova Canaã/MT, com o qual concordou a parte exequente, bem como opôs Embargos à Execução no. 9115-37.2011.811.0015 – Código 161529.

Antes da lavratura do termo de penhora, o Juízo a quo, ao analisar os Embargos à Execução, entendeu pela ocorrência da prescrição e determinou a extinção do feito executivo.

Inconformada, a exequente interpôs o recurso de apelação cível no. 123367/2015, o qual foi provido para, afastando-se a prescrição, cassar a sentença e determinar o prosseguimento dos Embargos à Execução.

O executado interpôs o Recurso Especial no. 1733671/MT, com pedido de efeito suspensivo, distribuído ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que indeferiu a tutela de urgência. Ainda pendente de julgamento de mérito do recurso.

A Ação de Execução seguiu seu trâmite na Instância singela, tendo o Magistrado de piso acolhido a recusa do exequente quanto ao bem imóvel ofertado pelo executado e deferido o pedido de penhora on-line, nos seguintes termos:

“IV – Desse modo, ACOLHO a RECUSA do Exequente quanto ao bem imóvel ofertado às fls. 380-388 e DEFIRO o PEDIDO de PENHORA ON-LINE formulado às fls. 454-456, DETERMINANDO:

A – Em concordância com o ordenamento PROCESSUAL CIVIL e NORMATIZAÇÃO constante do PROVIMENTO no 04/2007 – CGJ/MT, eis que decorrido o prazo a que alude o artigo 829 do CPC, deverá a penhora ser efetivada na modalidade do SISTEMA BACENJUD;

B - A ordem do BLOQUEIO determina a INDISPONIBILIDADE de ATIVOS em nome do EXECUTADO até o VALOR indicado na EXECUÇÃO, com os DADOS mencionados no § 1o do artigo 1o do PROVIMENTO no 04/2007 – CGJ/MT;

C - Com o processamento da REQUISIÇÃO/BLOQUEIO, estes autos permanecerão em GABINETE até o efetivo processamento da ORDEM perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS por meio do BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONSIGNANDO que o conteúdo do presente “decisum” será lançado no SISTEMA APOLO em CARÁTER SIGILOSO;

D - Do CONTEÚDO POSITIVO da DILIGÊNCIA de BLOQUEIO de ATIVOS FINANCEIROS em NOME do EXECUTADO, este Juízo ORDENARÁ, oportunamente, a TRANSFERÊNCIA dos VALORES BLOQUEADOS para a CONTA JUDICIAL ÚNICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tal como regulado pelo artigo 4o do alhures indigitado PROVIMENTO;

E - Confirmado o BLOQUEIO e aperfeiçoando-se a PENHORA ON-LINE, portanto, VALERÁ como TERMO DE PENHORA o PROTOCOLO EMITIDO pelo SISTEMA BACEN JUD, que deverá ser JUNTADO nos AUTOS, CERTIFICANDO-SE, para, na sequência, INTIMAR-SE o EXECUTADO;

V - Caso restar INFRUTÍFERA ou parcial a PENHORA ON-LINE, DETERMINO que seja EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para que seja efetuada PENHORA, ARRESTO, REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos BENS, quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo, ABSTENDO a meação da esposa do Executado.”

E posteriormente:

“Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

1.2. Oficie-se ao Banco Itaú Unibanco S/A para que informe quais são os ativos bloqueados via Bacenjud, bem com sua atual cotação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento. Encaminhe-se fotocópia do extrato obtido junto ao convênio.

2. Em seguida, previamente ao cumprimento do item “V” da decisão de fls. 458/460, com fundamento no art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do executado, por meio de advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Inconformado com essas decisões, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando sua reforma.

Pois bem.

A Lei no. 11.382/2006 trouxe importantes modificações ao CPC/1973, ao transferir ao credor, uma vez não efetuado o pagamento da dívida, a indicação de bens a serem penhorados, bem como estabelecer claramente a ordem de preferência para a realização da penhora (art. 652, § 2o e 655 do CPC). Ao devedor atribuiu-se o ônus de comprovar a eventual impenhorabilidade do bem constrito (art. 655-A, §2o, do CPC/73)

O advento do Novo Código de Processo Civil implicou na acolhida da sistemática até então vigente, havendo relação de correspondência entre os artigos 652, §2o, do CPC/73 e o art. 829, §2o, do NCPC, assim como entre o art. 655 do CPC/73 com o art. 835 do NCPC e o art. 655-A, §2o do CPC/73 e o art. 854, §3o, do NCPC.

O artigo 829, § 2o, do NCPC, inovou atribuindo ao executado o ônus de comprovar que o bem por ele indicado à penhora ensejará execução menos onerosa sem acarretar prejuízo ao credor.

Confira-se:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

A exemplo da regra insculpida no art. 620 do Código de Processo anterior, alberga o artigo 805 do NCPC o princípio da menor onerosidade da execução.

Também lá há disposição semelhante, que, igualmente, confere ao executado a responsabilidade pela promoção da execução da forma menos gravosa.

Transcreve-se o dispositivo:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Verifica-se que o imóvel de matrícula no. 03, do RGI de Nova Canaã/MT, ofertado pelo executado à penhora e aceito pelo exequente, cuja avaliação de mercado remonta a R$ 25.437.753,06 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), excede em muito ao pretendido na Execução de origem, que é de R$ 2.265.551,82 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Plenamente aplicável ao caso, o Princípio da Menor Onerosidade ao Executado. Sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BENS, CUJO VALOR, SEGUNDO AVALIAÇÃO JUDICIAL, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE AO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. VERIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia vertida no recurso especial consiste em saber se o Tribunal de origem, ao manter a realização de uma segunda penhora sobre os rendimentos mensais auferidos pelos executados, em virtude de contrato de parceria agrícola firmado com terceiros, no percentual de 30% (trinta por cento), a despeito da existência de anterior constrição judicial sobre imóveis rurais dos executados - cujo valor da avaliação supera (em muito) o valor atualizado da execução - observou, ou não, o princípio da menor onerosidade que deve nortear o processo executivo. 2. Sem descurar da finalidade precípua do processo executivo, que se destina, basicamente, à plena satisfação da obrigação inadimplida - o que se dará, a partir da incursão no patrimônio do devedor, com detida observância aos mecanismos estabelecidos na lei adjetiva civil -, desenvolvendo, por isso, segundo o interesse exclusivo do credor, a execução, ainda assim, há de ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor (quando houver, naturalmente, mais de um meio), mas igualmente eficaz, devidamente comprovado pelo executado. 3. Especificamente em relação à penhora de bens, a conferir efetividade ao princípio positivado da menor onerosidade ao executado, consigna-se que a constrição judicial deve recair sobre o patrimônio do devedor apenas naquilo que se mostrar estritamente suficiente e necessário a fazer frente ao débito exequendo, com todas as atualizações e repercussões advindas da mora até o efetivo pagamento. 3.1 Não se admite, assim, a pretexto da almejada efetividade do processo executivo, imiscuir-se em outros bens, que não aqueles suficientes e devidamente destacados à garantia do juízo, com o propósito de comprometer todo o patrimônio do devedor ou parcela excedente ao débito já garantido, conferindo-se à execução a natureza de "ato de vingança" ao devedor ou "espécie de sanção à inadimplência", em manifesto desvirtuamento de sua finalidade precípua. 4. O fundamento adotado pelas instâncias ordinárias para justificar a realização da segunda penhora restringiu-se ao tempo da tramitação do processo executivo, o que refoge, in totum, da previsão legal que autoriza o reforço, e muito menos, a realização de uma segunda penhora. 4.1 O suposto comprometimento da eficiência do processo executivo, desde que a sua causa não seja atribuível ao executado (notadamente pelo exercício legítimo do direito ao contraditório e ao devido processo legal acerca do valor da avaliação dos bens então constritos), não justifica o agravamento dos meios executivos a serem suportados pelo executado. 4.2 Das decisões proferidas na origem, não se antevê, inclusive, nenhuma ilação quanto a uma suposta inidoneidade dos bens penhorados a satisfazerem o débito exequendo, aventando-se, por exemplo, eventual dificuldade de alienação dos bens constritos judicialmente, caso hipotético que ensejaria, quando muito, a substituição da penhora já realizada, e não a realização de uma segunda constrição, como se deu na espécie. Aliás, como sugere o nome, a substituição da penhora, que também possui expressa previsão legal, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem constrito, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor, nas hipóteses dos arts. 847 e 848 do CPC/2015. 5. Na espécie, procedeu-se a uma segunda penhora, que, em regra, não é admitida, sem que a anterior fosse anulada, considerada, por qualquer razão, inidônea ou mesmo reputada insuficiente, à revelia do que dispõe o art. 851 do CPC/2015. Ainda que se confira a esse rol o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente sopesadas no caso concreto pelo magistrado, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da anterior, providência, como visto, não observada no particular. 6. Conclui-se, assim, que essa segunda constrição, mantida a anterior, que recaiu sobre créditos (prestações periódicas) que os executados auferem em contrato de arrendamento rural, especificamente em 30% do correlato rendimento, refoge, a toda evidência, do princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução. 7. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1802748/SP (2018/0225264-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Ainda que constem ônus na matrícula do referido imóvel (ID 28793467), é fato que alguns títulos já vencidos foram liquidados e os respectivos registros baixados, como é o caso das Cédulas Rurais Hipotecárias de R-2 e R-3, restando pendentes a baixa de registros das Cédulas Rurais R-7, R-8 e R-9, também quitados (ID 28793484).

Sabe-se que a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Lado outro, vislumbra-se o perigo de dano, visto que a decisão agravada determinou a penhora online de ativos financeiros do agravante, sem os quais o mesmo não terá como honrar com os compromissos atinentes à sua atividade de produtor rural.

Assim, a meu ver, no caso, restam evidenciados a probabilidade de direito e o perigo de dano, a indicar a necessidade reforma da decisão singular.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTOtão somente para determinar que a penhora recaia sobre o bem imóvel de matrícula n.o 03, nos termos do disposto nos arts. 805 e 835, do CPC, afastando-se a penhora de ativos financeiros do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020